Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-33.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E contradição INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam a provocar nova apreciação da matéria.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos embargos de declaração.